Tribunal: TJDFT
Processo: 0704430-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. QUITAÇÃO DA COTA. BAIXA DE GRAVAME. INEXIGIBILIDADE DA ORBIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese em que a apelante-embargada executa parcelas de contrato de consórcio para aquisição de veículo alegadamente vencidas entre os anos de 2009 e 2013. No entanto, envia e-mail ao apelado-embargante, contendo tela do Sistema Nacional de Gravames, pela qual o órgão de trânsito informa a quitação do débito do consórcio e a baixa da restrição do veículo, destacando-se, conforme muito bem definido em sentença, que “Todas as parcelas cobradas pela parte embargada/exequente são anteriores a 27/11/2015, quando ocorreu a baixa na alienação fiduciária, com a anotação de quitação da cota 2048/80”.
2. No ponto, destaca-se: referido e-mail foi enviado pela própria apelante; retrata informação produzida por órgão oficial em data posterior à das parcelas executadas; e demonstra não só a quitação do débito, mas também a baixa do gravame, suficientemente demonstrada a inexigibilidade da obrigação em razão do pagamento (artigos 304, 319 e 320, parágrafo único, Código Civil).
3. Recurso conhecido e não provido.